Tribunal: STF
Processo: HC 234570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvio Luiz Ferreira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 860.482/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.972 dias-multa, pela prática dos crimes definidos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    O TJSP deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para reduzir as penas aplicadas a 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado e 1.923 dias-multa.



    A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da não demonstração dos requisitos estabilidade e permanência, relativamente ao crime de associação ao tráfico.



    Requer, ao final:



    “(...)



    b) que em caráter liminar, que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sendo certo que cumpriu grande parte da pena aplicada (aproximadamente 02 anos), estando presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se o competente contramandado de prisão em seu favor; 



    c) com relação ao mérito, que conceda a ordem impetrada, excluindo o crime de associação ao tráfico, conforme fundamentação supra; 



    d) em tese subsidiária, na remota hipótese de não ser acatada a tese acima fundamentada, que a pena seja reduzida ao mínimo legal, sendo certo que foi reconhecida a primariedade do Paciente; 



    e) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. 



    Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. 5).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Ademais, a conclusão na sentença e na apelação interposta pela defesa foi no sentido de que restaram demonstradas a permanência e a estabilidade dos envolvidos na prática da mercancia ilegal de drogas.



    A esse respeito, o TJSP fez ver:



    “"Quanto ao crime de associação para o tráfico, este também restou devidamente provado durante a instrução processual. Ficou mostrado que os acusados conseguiram as drogas todas oriundas do mesmo local, a Cooperativa. A distribuição foi feita na garagem da Cooperativa e de lá seria espalhada pela região da Zona Leste pelos acusados, o que mostra o vínculo associativo entre eles, assim como pela grande quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, todos semelhantes, o que demonstra que o vinculo não era apenas eventual. Logo comprovados o vinculo associativo, a estabilidade, a organização e a perenidade, requisitos necessários para a configuração do crime previsto nu artigo 35 da Lei n° 11343/2006, a condenação de todos os acusados pela prática de tal delito é medida que se impõe.” (Doc. 3, e-STJ Fl.169).”



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, destaco: 



    EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203689 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 07-10-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



     



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, inviável a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Relativamente à controvérsia, cito:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio- DJe: 17/2/2021)



    Por fim, o pedido atinente à fixação da pena base no mínimo legal não foi objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Logo, o exame nesta oportunidade, configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente